Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processo : 0716428-15.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 25867034) que, em ação ordinária de procedimento comum, deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo GM –CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT, Placa PBP-7274/DF, Ano de Fabricação/Modelo: 2018/2019. Fundamentou o juízo a quo: [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que a ocorrência policial acostada no ID 89492991 dá conta de que o autor foi vítima de um golpe após oferecer seu veículo a venda no sítio OLX. Em que pese a evidência de que o réu também tenha sido vítima de golpe, o que o fez depositar o valor do preço em nome de terceira pessoa que não fazia parte do negócio (ID 89492991, pág. 05), verifico que sua atitude não se reveste de boa-fé. Isso porque a ocorrência policial foi registrada no dia 20/04/2021. A presente ação foi ajuizada no dia 22/04/2021. No dia 23/04/2021 determinei a inscrição de bloqueio de transferência e de circulação do veículo e, nessa data, o veículo já havia sido transferido para o nome do réu (ID 89662099 e 89662100). Infere-se, portanto, que o réu agiu de má-fé, pois mesmo sabendo da problemática que envolveu o negócio, pois prestou declaração na delegacia, transferiu o bem para o seu nome junto ao órgão de trânsito em três dias. A velocidade da transferência, inclusive, causa estranheza, dadas as notórias dificuldades envolvendo tal procedimento junto ao DETRAN/DF por causa da pandemia. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, o veículo poderá ser restituído ao réu. Em suas razões, os réus-agravantes alegam que a ausência de prova não pode determinar que terceiros de boa-fé sejam impedidos de continuar com o bem adquirido de forma lícita em uma negociação em comum acordo entre as partes. Justificam a rapidez de transferência do veículo em razão da atuação no mercado de venda de veículo há bastante tempo. Sustentam ter adquirido o veículo de boa-fé, cuja negociação iniciou por meio do site OLX, em 19.05.2021, na conta denominada “Medeiros”, prosseguindo com a negociação pelo aplicativo WhatsApp com a pessoa de nome “João” que seria primo do agravado, conforme aúdios de conversas. Disseram que após fechar a compra e receber o veículo na loja, concluíram a transferência do valor da venda para a conta de Natália (esposa de João), indicada pelo agravado. Afirmam, no entanto, que após iniciados os procedimentos no DETRAN para transferência do veículo, foram contatados pela sra. Andressa, esposa do agravado, afirmando que o dinheiro não tinha entrado na conta indicada de Natália, quando, então, se dirigiram até a delegacia para registro de ocorrência, e o agravado e sua esposa alegaram não conhecer o João. Concluem afirmando que, em todo o momento da negociação, agiram de boa-fé. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, o autor-agravado pleiteia a busca a apreensão do veículo que teria sido objeto de negociação fraudulenta. Para isso, alega, em síntese, que anunciou a venda de seu veículo na plataforma OLX, pelo valor de R$ 46.500,00. Narra que foi contatado por telefone por uma pessoa que se apresentou como “João”, o qual indicou o réu-agravante como intermediário comprador, tendo este comparecido à residência do autor no dia 19.04.2021 para ver o veículo, sendo atendido pela esposa do autor-agravado, que “apenas e tão-somente, lhe mostrou o veículo, após o que, o suposto “João” entrou em contato com o AUTOR para confirmar que o REQUERIDO ficaria com o carro e passou os dados do REQUERIDO para preenchimento do DUT, convencendo o AUTOR a preencher o documento com o valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), segundo “João”, a pedido do REQUERIDO, para fins de “fugir” do pagamento de impostos sobre a transação”. Por sua vez, os réus-agravantes sustentam no recurso que o valor da venda e os dados bancários para transferência do valor foram previamente ajustados com o vendedor-agravado, versão que é veementemente negada pelo autor-agravado na petição inicial da ação, assegurando que a sua esposa teria comparecido à loja da agravante apenas para entregar o veículo, o que deveria ocorrer após a confirmação de transferência do preço, mas o fez sem essa informação prévia, porque a esposa do agravado fora tomada de surpresa e coagida a entregar o veículo aos agravantes. De fato, infere-se dos autos que a venda do veículo ocorreu mediante fraude perpetrada por terceiro. Diante desse cenário, não é possível dizer, em sede de consignação sumária, se o agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim se os agravantes se portaram de boa-fé ao transferir o valor da aquisição do veículo para conta do interposto fraudador, sem maiores cautelas. Deveras, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude e, em especial, a existência de boa-fé dos adquirentes do veículo, aqui agravantes, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: [...] 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 07097424120208070000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Negritado) Logo, não estando evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento do pedido liminar. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator